Tribunal: TJES
Processo: 5000247-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comissão de Permanência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000247-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000247-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNELA ROMANHA DE ARAUJO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIONISIO BALARINE NETO - ES7431, JOSE LUIZ MOURENCIO JUNIOR - ES26558-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSILMA CRISTINA PRATTI MIOTTO - ES29341-A, WENDEL MOZER DA LUZ - ES25779-A, ADRIELLI RIVA PESSI - ES15168-A, LUIZ CARLOS BASTIANELLO - ES7413-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BRUNELA R
OMANHA DE ARAUJO
contra a r. decisão (cópia às fls. 04/05 do evento nº 968178), prolatada pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que nos autos da “ação declaratória de nulidade” registrada sob o nº 0000094-09.2020.8.08.0014, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/20 do documento ID nº 968165, em resumo, a agravante sustenta que:
(I)

“
É mister a suspensão da Decisão do Douto Magistrado “a quo” que
está em dissonância
com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, pois trata-se de uma funcionária pública, que ocupa o cargo de professora e, também, uma
pequena produtora rural
, que vem sofrendo com as
últimas
secas e vem ao judiciário apenas buscar o direito ao pagamento do contrato no valor originário limitado a 30% dos seus ganhos anuais.”
(fl. 04);
(II)
“
De um lado temos uma instituição financeira que forçosamente vem impingindo taxas, juros e encargos cumulados, de forma abusiva dos mais onerosos possíveis; De outro lado temos a agravada que é parte vulnerável na relação de consumo, que está vinculada a um contrato cuja obrigação consubstanciada na
cláusula

forma de pagamento
beira o absurdo;
comprometendo seu rendimento mensal
.”
(fl. 05)
(III)

“a renegociação formalmente contratada com previsão de pagamento em uma única parcela anual e débito em conta correte, é um crédito contrato de mutuo, portanto a

agravante se enquadram como mutuária. Dito isto é salutar que sejam protegidos e amparados pela jurisprudência pátria no sentido de limitar o pagamento de seus débitos em até 30% de seus ganhos.”
(fl. 0
8
);
(IV)

“
o instrumento questionado, merece ser revisado, por ser a agravante produtora rural, pois a atividade rural visa buscar os anseios mais básicos da população bem como sua segurança alimentar, o desenvolvimento e incremento da produção rural, a função social da terra, ent
r
e outras coisas.”
(fl.
11
);
(V)
há nulidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos;
(VI)
“
A mora, no presente caso, está consubstanciada na existência clara de culpa do credor, uma vez que com a exigência de encargos abusivos e ilegais, gerou um saldo devedor extremamente elevado.”
(fl. 17).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteou que fosse concedido efeito ativo ao recurso para determinar que
“
a instituição financeira agravada se abstenha de incluir o nome da parte agravante e seus avalistas, ou caso já tenha inscrito, que venha a proceder a retirada de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício, junto as entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastros de crédito e consumo, como SPC, SERASA, SISBACEN e similares, com relação ao que aqui se discute, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa diária
.”
(fl. 19).

Em decisão que consta no evento ID nº 971106, indeferi o pedido de efeito ativo pretendido pela recorrente e deferi o benefício da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, a instituição bancária recorrida apresentou contrarrazões às 01/16 do evento nº 1040314, em que, preliminarmente, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em grau recursal. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho na íntegra o entendimento do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

BRUNELA R
OMANHA DE ARAUJO
contra a r. decisão (cópia às fls. 04/05 do evento nº 968178), prolatada pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que nos autos da “ação declaratória de nulidade” registrada sob o nº 0000094-09.2020.8.08.0014, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/20 do documento ID nº 968165, em resumo, a agravante sustenta que:
(I)

“
É mister a suspensão da Decisão do Douto Magistrado “a quo” que
está em dissonância
com a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, pois trata-se de uma funcionária pública, que ocupa o cargo de professora e, também, uma
pequena produtora rural
, que vem sofrendo com as
últimas
secas e vem ao judiciário apenas buscar o direito ao pagamento do contrato no valor originário limitado a 30% dos seus ganhos anuais.”
(fl. 04);
(II)
“
De um lado temos uma instituição financeira que forçosamente vem impingindo taxas, juros e encargos cumulados, de forma abusiva dos mais onerosos possíveis; De outro lado temos a agravada que é parte vulnerável na relação de consumo, que está vinculada a um contrato cuja obrigação consubstanciada na
cláusula

forma de pagamento
beira o absurdo;
comprometendo seu rendimento mensal
.”
(fl. 05)
(III)

“a renegociação formalmente contratada com previsão de pagamento em uma única parcela anual e débito em conta correte, é um crédito contrato de mutuo, portanto a

agravante se enquadram como mutuária. Dito isto é salutar que sejam protegidos e amparados pela jurisprudência pátria no sentido de limitar o pagamento de seus débitos em até 30% de seus ganhos.”
(fl. 0
8
);
(IV)

“
o instrumento questionado, merece ser revisado, por ser a agravante produtora rural, pois a atividade rural visa buscar os anseios mais básicos da população bem como sua segurança alimentar, o desenvolvimento e incremento da produção rural, a função social da terra, ent
r
e outras coisas.”
(fl.
11
);
(V)
há nulidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos;
(VI)
“
A mora, no presente caso, está consubstanciada na existência clara de culpa do credor, uma vez que com a exigência de encargos abusivos e ilegais, gerou um saldo devedor extremamente elevado.”
(fl. 17).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC e pleiteou que fosse concedido efeito ativo ao recurso para determinar que
“
a instituição financeira agravada se abstenha de incluir o nome da parte agravante e seus avalistas, ou caso já tenha inscrito, que venha a proceder a retirada de quaisquer restrições de caráter comercial/creditício, junto as entidades provedoras ou mantenedoras de banco de dados ou cadastros de crédito e consumo, como SPC, SERASA, SISBACEN e similares, com relação ao que aqui se discute, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa diária
.”
(fl. 19).

Em decisão que consta no evento ID nº 971106, indeferi o pedido de efeito ativo pretendido pela recorrente e deferi o benefício da assistência judiciária gratuita.

Devidamente intimada, a instituição bancária recorrida apresentou contrarrazões às 01/16 do evento nº 1040314, em que, preliminarmente, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em grau recursal. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

Postas estas premissas, relativamente à impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela agravante e deferido na decisão liminar deste recurso, é cediço que a declaração de precariedade formulada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

Neste caso, não há nenhum elemento nos autos que se contraponha ou infirme a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente. Ao revés, a narrativa revela que a autora estaria passando por dificuldades financeiras que, inclusive, a levaram a propositura da demanda, como tentativa de minorar seus débitos. Ainda, é de se notar que cabia a instituição recorrida o ônus de prova quanto a desnecessidade do benefício. Todavia, o banco recorrido limitou-se a trazer afirmações desprovidas de elementos probatórios, impondo a manutenção do deferimento.

Ultrapassado este ponto, em breve histórico, a recorrente ajuizou na origem, ação declaratória de nulidade, em face do recorrido, oportunidade em que afirmou ter celebrado as cédulas de crédito bancário nº 1821396 e 1821404 com o requerido, as quais foram formalizadas tendo como objeto a renegociação de cédulas bancárias anteriores, nos valores de R$ 52.659,10 (cinquenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e nove mil reais e dez centavos) e R$ 23.218,25 (vinte e três mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos).

Sustenta que
“é no mínimo estranho que uma instituição financeira venha conceder valores significativos em linha de crédito, que naturalmente exige uma pré avaliação”
e que as concessões de renegociações à autora apenas a tem levado a um endividamento maior.

Assim, afirma que
“o que se pretende, não é a revisão do contrato, mas apenas o direito ao pagamento da operação de crédito de forma justa, demonstrando ser de pleno direito a suspensão da exigibilidade do título, a nulidade da cumulação de comissão de permanência e a mora da requerida.”
e que
“é direito do requerente o pagamento do contrato no valor originário limitado a 30% dos seus ganhos anuais, bem como que, seja afastada a sua mora, declarando a nulidade da cumulação indevida de comissão de permanência.”

Requereu, pois, a concessão de tutela de urgência para que a instituição financeira se abstenha de inscrever a autora nos cadastros de restrição ao crédito e, ainda que, seja suspensa a exibilidade do contrato até o julgamento definitivo da lide, o que fora indeferido pela decisão recorrida.

Neste caso, analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a recorrente não nega ter tomado os valores emprestados junto ao recorrido, limitando-se a afirmar a sua incapacidade de pagamento diante dos valores vultosos que os contratos atingiram após várias renegociações, embora não decline expressamente qual seria a sua renda anual.

Nesse diapasão, entendo que
a

alegada
condição econômica d
a
autor
a
não resulta na possibilidade de modificação dos contratos bancários
que firmou livremente com o requerido. Vale lembrar que o crédito promovido pelo Banco foi utilizado, atendendo à solicitação da contratante, que tem conhecimento do valor que recebe a título de salário e que possui absoluta capacidade para gerir sua vida financeira.

Entendo que a pretensão da agravante consubstancia-se em um absoluto
venire contra factum proprium
, notadamente porque postulou a tomada do empréstimo inicial e o renegociou em diversas oportunidades e, meses após, requer a suspensão do contrato. Não há como responsabilizar a instituição financeira pelo endividamento da agravante, como pretende em seu recurso.

Seria um verdadeiro contrassenso, a autora postular o empréstimo à instituição financeira, lograr êxito em obtê-lo e após, responsabilizar a mesma instituição por encontrar-se endividada.

Ademais, analisando os contratos colacionados aos autos, sequer é possível observar a cobrança da aludida comissão de permanência cumulada com outros encargos como afirma a recorrente, uma vez que a “CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA” prevê a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa.

Nesse aspecto, cumpre observar, inicialmente, que a comissão de permanência não se confunde com os juros moratórios.

De modo objetivo, Anthony Andrade
1
assim define comissão de permanência:

“Denomina-se comissão de permanência o encargo cobrado, em adição aos juros de mora, por dia de atraso no pagamento de débitos junto a instituições do sistema financeiro nacional. Sua exigibilidade baseia-se, atualmente, na Resolução 1.129 tomada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 1986.”

Os juros moratórios, por sua vez, nas palavras de Luiz Antônio Scavone Junior
2
,
“são aqueles decorrentes do descumprimento das obrigações e, mais frequentemente, do retardamento na restituição do capital ou do pagamento em dinheiro”.
Trata-se, portanto, de obrigação decorrente da prorrogação unilateral do contrato, já que o mutuário permaneceu, independentemente da vontade do mutuante, na posse do capital.

Note-se, pois, que no contrato celebrado entre as partes, na hipótese do consumidor quedar-se inadimplente, incidirá apenas juros remuneratórios, juros de mora e multa, inexiste, pois, a previsão de incidência da comissão de permanência e a cumulação daqueles encargos não é ilegal.

Não bastasse isso, relativamente a caracterização da mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que o simples ajuizamento da ação revisional não a descaracteriza, e ainda, que o reconhecimento da abusividade sobre os encargos incidentes para o período da inadimplência contratual, como seria o caso da comissão de permanência, tampouco ilide a mora, porquanto já verificado o inadimplemento.

Ainda relativamente à caracterização da mora, não há como prosperar o argumento da recorrente no sentido de que o credor encontra-se em mora por não aceitar o recebimento das parcelas sem os encargos afirmados abusivos, notadamente porque a pactuação foi livre e o credor não é obrigado a receber menos que o pactuado, nos exatos termos do artigo 313 do Código Civil.

Quanto a limitação dos pagamentos das parcelas do empréstimo em valor limitado à 30% (trinta por cento) dos rendimentos anuais da agravante, é bem verdade que a Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, estabelece um limite máximo para desconto em folha de pagamento, senão vejamos:

Art. 1º Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

§ 2º O regulamento disporá sobre os limites de valor do empréstimo, da prestação consignável para os fins do
caput
e do comprometimento das verbas rescisórias para os fins do § 1º deste artigo.

§ 3º Os empregados de que trata o
caput
poderão solicitar o bloqueio, a qualquer tempo, de novos descontos.

§ 4º O disposto no § 3º não se aplica aos descontos autorizados em data anterior à da solicitação do bloqueio.

No entanto, a fim de unificar o posicionamento jurisprudencial, a 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça
entendeu pela
distin
ção
e
vedação

de
aplicação analógica das regras do crédito consignado aos contratos de conta-corrente
, a saber:

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente – e não compulsório, em folha, que possui lei própria –, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista.
5. Consoante o art. 3º, § 2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter – sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente – os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).

Pela relevância do julgado, peço
venia
para transcrever um fragmento do voto condutor proferido pelo culto Ministro Luis Felipe Salomão no julgamento do referido AgInt no REsp 1500846/DF, nos quais são meus os destaques em negrito:

Dessarte, na linha da salutar regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido a revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, deve vigorar o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si só, suas possibilidades e necessidades.

Ora, insere-se dentro da autonomia privada a contratação de conta-corrente e a pactuação de mútuo com expressa autorização de desconto das prestações em conta, cabendo a quem se submete às referidas avenças sopesar os consectários regulares próprios e inerentes à dinâmica dos negócios firmados.

Tal distinção parece mesmo importante, pois, como bem leciona Claudia Lima Marques, a consignação em folha de pagamento — outra modalidade diferente de mútuo, que não é o caso dos autos — é permitida para fins de contrato de crédito ao consumo, devendo, nesse caso específico, "preservar o mínimo existencial".

"Hoje, indiretamente, por se permitir a consignação de apenas 30% do salário do funcionário público, imagina-se que o mínimo existencial é de 70% do salário ou pensão. Em outras palavras, com os 70% a pessoa pode continuar a escolher quais dos seus devedores paga mês a mês e viver dignamente com sua família, mesmo que ganhe pouco, sem cair no superendividamento" (MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno (Orgs.). Doutrinas essenciais, Direito do consumidor: vulnerabilidade do consumidor e modelos de proteção. Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 584).

5. Nessa mesma linha, a Quarta Turma, em recente precedente (REsp 1.586.910/SP), inaugurando a divergência jurisprudencial após amplo debate, perfilhou o entendimento de que o contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas a terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização.

Assentou-se também que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.

...

7. Assim, considerando a questão, seja pelo ângulo das leis de regência, seja pela invocação do direito comparado, ou seja, ainda pelo projeto de lei em andamento, de
lege lata
ou de
lege ferenda
, observada sempre a devida vênia,
não parece razoável e isonômico, a par de não haver nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento de maneira arbitrária a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Ademais, é relevante consignar que, em que pese haver precedentes a perfilharem o entendimento de que a limitação é adotada como medida para solucionar o superendividamento, segundo entendo, a bem da verdade, ela opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à denominada amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor.

Outrossim, significa, a meu juízo, restrição à autonomia privada, pois, não sendo desconto forçoso em folha, não é recomendável estabelecer, estendendo indevidamente regra legal que não se subsume ao caso, limitação percentual às prestações contratuais, sob pena de dificultar o tráfego negocial, resultando em imposição de restrição de bens e serviços justamente em prejuízo dos que têm menor renda.

Ainda, não parece razoável estabelecer limitação apenas aos empréstimos que envolvem o banco e seu correntista, visto que, por coerência e isonomia, a mesma solução teria que ser adotada para pagamentos com cheques pós-datados, carnês, boletos, entre outras conhecidas formas de mútuo e pagamento.

(...)

Em arremate, ainda como argumento relevante, conforme entendo, o art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito — as instâncias ordinárias reconhecem a higidez do contrato —, e,
consoante o art. 313 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.
Dessarte, se ocorrem motivos que justifiquem a intervenção judicial permita em lei, há de realizar-se para a decretação da nulidade ou da resolução do contrato, nunca para a modificação do seu conteúdo — o que se justifica, ademais, como decorrência do próprio princípio da autonomia da vontade —, uma vez que a possibilidade de intervenção do juiz na economia do contrato atingiria o poder de obrigar-se, ferindo a liberdade de contratar (GOMES, Orlando. Contratos. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 36).

Vê-se, portanto, que o contrato celebrado pela recorrente fora perpetrado em modalidade absolutamente distinta dos empréstimos consignados, não sendo razoável a pretendida aplicação da limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, ao contrato específico de mútuo livremente pactuado. Em verdade, sequer há substrato legal que permita tal conduta.

Assim, considerando que os contratos questionados serviram à renegociação de contratos anteriores e que a pactuação se deu de forma livre, tendo a agravante efetivamente recebido o montante por parte do requerido, deve ser integralmente mantida a decisão recorrida.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
ANDRADE, Anthony. Encargos moratórios: juros, multas e comissão de permanência em contratos de mútuo sob legislação civil e no Sistema Financeiro Nacional. São Paulo: Textonovo, 2005. p. 83.

2
SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 95.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS – PACTUAÇÃO QUE OCORREU DE FORMA LIVRE – ILEGALIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO RECORRIDO – LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) INAPLICÁVEL AO CASO VISTO QUE NÃO SE TRATA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DO CONTRATO INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a recorrente não nega ter tomado os valores emprestados junto ao recorrido, limitando-se a afirmar a sua incapacidade de pagamento diante dos valores vultosos que os contratos atingiram após várias renegociações. Porém, a alegada condição econômica da autora não resulta na possibilidade de modificação dos contratos bancários que firmou livremente com o requerido

2.
A pretensão da agravante consubstancia-se em um absoluto
venire contra factum proprium
, notadamente porque postulou a tomada do empréstimo inicial e o renegociou em diversas oportunidades e, meses após, requer a suspensão do contrato. Não há como responsabilizar a instituição financeira pelo endividamento da agravante, como pretende em seu recurso.

3.
Ademais, analisando os contratos colacionados aos autos, sequer é possível observar a cobrança da aludida comissão de permanência cumulada com outros encargos como afirma a recorrente, uma vez que a “CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA” prevê a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa.

4.
Não bastasse isso, relativamente a caracterização da mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que o simples ajuizamento da ação revisional não a descaracteriza, e ainda, que o reconhecimento da abusividade sobre os encargos incidentes para o período da inadimplência contratual, como seria o caso da comissão de permanência, tampouco ilide a mora, porquanto já verificado o inadimplemento.

5.
Quanto ao pedido de limitação dos pagamentos das parcelas do empréstimo em valor limitado à 30% (trinta por cento) dos rendimentos anuais da agravante, nota-se que o contrato celebrado pela recorrente fora perpetrado em modalidade absolutamente distinta dos empréstimos consignados, não sendo razoável a pretendida aplicação da limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, ao contrato específico de mútuo livremente pactuado. Em verdade, sequer há substrato legal que permita tal conduta.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.